Tribunal: STF
Processo: ARE 1454105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA GERAL. INCORPORAÇÃO E DIFERENÇA SALARIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 05/2005 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARAIBANO). DESPROVIMENTO.



    I - A Lei Municipal nº 05/2005, em seu art. 53, §4º, garante ao servidor efetivo a incorporação de diferença salarial quando superior ao do cargo que seja titular, na proporção de 1/10 (um décimo) por ano, até o limite de 10/10 (dez décimos).



    II – No caso, a apelada comprova que preenche os requisitos legais, na medida em que possui mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício e recebeu vencimentos superiores ao do seu cargo, em razão do desempenho de cargos em comissão cargo de Diretora Geral, no período de 02/02/2017 a 03/01/2021 fazendo jus, portanto, a 1/10 (um décimo) da diferença, por ano, até o limite de 10/10 (dez décimos).



    III – Desprovimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput e incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente